Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-59.2026.8.07.0017
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ART. 395, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CAUSA DE AUMENTO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo RECORRENTE contra decisão que rejeitou queixa-crime proposta em face da RECORRIDA, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal.
2. A queixa-crime fundamentou-se em declarações prestadas pela recorrida em registro de ocorrência policial, no qual teria afirmado que o recorrente seria usuário de drogas, possuiria perfil agressivo e já a teria agredido fisicamente. O Juízo de origem rejeitou a inicial com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa, diante da inexistência de indícios de dolo específico de ofender.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se as declarações prestadas em registro de ocorrência policial configuram crimes de difamação e injúria; (ii) estabelecer se houve dolo específico de ofender a honra do recorrente; e (iii) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A justa causa para a ação penal privada exige a presença de elementos mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
5. Os crimes de difamação e injúria exigem a comprovação do dolo específico, consubstanciado no animus diffamandi ou injuriandi, não bastando a mera narração de fatos potencialmente ofensivos.
6. As declarações atribuídas à recorrida foram prestadas no contexto de registro de ocorrência policial, com a finalidade de comunicar fatos que, sob sua ótica, seriam relevantes à apuração de eventual infração penal, configurando exercício regular do direito de petição. A mera circunstância de posterior arquivamento do inquérito policial não implica, por si só, a falsidade das declarações ou a existência de dolo de ofender, sendo insuficiente para caracterizar crimes contra a honra.
7. O laudo toxicológico negativo e as alegadas contradições em formulários de avaliação de risco, embora relevantes sob o prisma argumentativo do recorrente, não demonstram, de forma inequívoca, a intenção deliberada de macular a honra, sendo compatíveis com o animus narrandi.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que a ausência de dolo específico em comunicações feitas à autoridade policial afasta a tipicidade dos crimes contra a honra e autoriza a rejeição da queixa-crime. Veja-se: “Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se o especial fim de ofender. Ausente o dolo específico, não se caracterizam os delitos quando as declarações são prestadas em registro de ocorrência policial, com a finalidade de apuração de eventual ilicitude.” (Acórdão no 1610667). “A ausência de dolo específico afasta a justa causa para a ação penal privada, autorizando a rejeição da queixa-crime com fundamento no art. 395, III, do CPP.” (Acórdão no 2104575)
9. Reconhecida a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, resta prejudicada a análise da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
11. O apelante vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 139, 140 e 141, III, do Código Penal; art. 395, III, do Código de Processo Penal; art. 82 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1610667, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/08/2022; TJDFT, Acórdão 2104575, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/03/2026.